Tribunal: STF
Processo: ARE 1338643
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, nos termos do voto do eminente relator, que foi assim ementado (e-STJ, fls. 691/692):
    “APELAÇÃO – FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – Inconformismo dos réus e da acusação – APELO DO ACUSADO ANTÔNIO – Preliminar de nulidade decorrente de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de enfrentamento, ponto a ponto, das teses da defesa, quando da sentença se possa extrair seu rechaço e as razões de decidir, como no caso – MÉRITO – APELO DE ANTÔNIO E PATRÍCIA – Pleitos absolutórios – Impossibilidade – Falsidade atrelada à ideia aposta no documento, não à sua forma – Desnecessidade de perícia para se atestar o falsum – Alegação de que sustentação da materialidade em documentos apócrifos – Inocorrência – Oficio remetido ao Juízo pela Santa Casa devidamente assinado pela provedora. Mera ausência de assinatura em elementos que instruem o oficio e a ele se atrelam – Tese de mero equívoco no preenchimento – Inadmissibilidade – Pena privativa de liberdade somente extinta após a descoberta da falsidade e regularização das horas faltantes – Crime, ademais, formal, que não necessita de resultado naturalístico ou causação de prejuízo – Eventual prescrição da pretensão executória quanto àquela pena que não repercute na conduta delituosa – Documentos potencialmente lesivos – Desnecessidade de conferência posterior – Documentos emanados de Santa Casa de Misericórdia conveniada com a Prefeitura Municipal de Mococa, conferindo natureza pública àqueles –   Inteligência dos arts. 199, §1.° e 200, ambos da CF e 327, §1.°, do Código Penal, donde se extrai a equiparação dos réus a funcionários públicos – Eventual irregularidade no convênio que não elide tal circunstância – Matéria atrelada à seara administrativa – Alegação de que não houve audiência admonitória antes do resgate da pena substitutiva – Descabimento – Ato que carece de exigência legal – Início do cumprimento que se dá com o comparecimento da entidade designada – Comprovação de que houve preenchimento de horas como correspondentes à prestação de serviços à comunidade, mas, em verdade, relativas a plantões médicos remunerados – Autoria também evidenciada pela prova oral – Réu que preencheu e fez uso de documentos ideologicamente falsos –Acusada preencheu relatórios em dias de plantão do réu, sabedora de que não poderia ele prestar serviços à comunidade naquelas ocasiões – Dolo configurado – Escopo de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante – Condenações mantidas – Penas bem dosadas – Réu Antônio que se valeu de seu prestígio como médico no local para ludibriar o Judiciário durante resgate da pena – Culpabilidade elevada – Reincidência de Antônio caracterizada – Acusados que atuavam como funcionários públicos por equiparação, autorizando a respectiva causa de aumento – APELO MINISTERIAL – Pleito de reconhecimento de concurso material (corréu Antônio) entre os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso Impossibilidade – perpetrados em um mesmo contexto, com semelhante modus operandi, com o mesmo escopo – fraudar o cumprimento de penas substitutivas, alterando fato juridicamente relevante – e ofenderam o mesmo bem jurídico: a fé pública – Regimes iniciais condizentes com a gravidade dos fatos e circunstâncias pessoais dos réus – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos requerida por Antônio – Impossibilidade – Presença de circunstâncias judiciais negativas, reincidência e a presente tentativa de burlar o cumprimento de substitutiva que evidenciam não se tratar de medida socialmente recomendada – Sentença integralmente mantida – Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou os arts. 5º, II, XXXV, XXXIX, XLVI, “a”, “c”, e “d”, LIV e LV, 93,IX, e 199, § 1º, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 763/806). 
    Argumenta, inicialmente, que o aresto impugnado padece de nulidade consistente em cerceamento de defesa, uma vez que manteve sentença na qual não foi apreciada a integralidade das teses suscitadas em alegações finais, omissão essa não sanada nos aclaratórios opostos na sequência, já que estes foram rejeitados ao fundamento de que o recurso veiculava apenas questão de mérito. Nesse sentido, aduz que o “acórdão de apelação, negou vigência e contrariou ao dispositivo constitucional do art. 5°, incisos II, XXXV, LIV e LV, c.c. art. 93, IX, da Constituição Federal, quando não declarou nula a r. sentença o criminal do recurso de embargos de declaração, proferida em Primeiro Grau, fls. 536, sob o argumento de que o MM. Juiz de Direito de Primeiro Grau não era obrigado a examinar os pontos principais da defesa do Recorrente - R. acórdão recorrido que negando declarar esta nulidade, tornou-se nulo também, pois o Recorrente ficou prejudicado no exercício da ampla defesa, do pleno contraditório e do devido processo legal, inclusive, com deficiência da na Prestação Jurisdicional e com óbice impeditivo da Supressão de Instância - Nulidade do r. acórdão recorrido, para determinar o retorno à Comarca de Origem, para que seja julgado o recurso de embargos de declaração, fls. 527/531, visando a sanar e suprir as duas omissões constantes na r. sentença condenatória” (e-STJ, fls. 769/770).
    Diz, ainda, nos mesmos moldes da questão de ordem suscitada perante o Tribunal estadual, que a sanção penal que lhe fora imposta pelo processo anterior e que ensejou o objeto do processo-crime neste caso ora em análise, estaria prescrita, na modalidade prescrição da pretensão punitiva. Nesse sentido, defendendo que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser levantada a qualquer momento e grau de jurisdição, e ser reconhecida, inclusive, de ofício, asseverou que o “acórdão recorrido negou vigência e contrariou aos preceitos e dispositivos constitucionais do art. 5°, incisos II, XXXV, LIV e LV, c.c. art. 93, IX, da Constituição Federal - Recorrente cumpriu sanção o penal prescrita - Processo de Execução Penal que é de ser declarado inexistente, nulo ou ineficaz, não gerando os atos processuais, praticados neste processo executivo penal, suposto delito que possa ser praticado pelo Recorrente - Objeto e meio do crime impossível - Absolvição do Recorrente” (e-STJ, fl. 774).
    Acrescenta que o conjunto probatório produzido nos autos é insuficiente para ensejar um decreto condenatório, em especial diante da inexistência de prova da materialidade delitiva e por não ter ficado configurado o dolo específico do recorrente para a prática delitiva, motivos pelos quais entende que deve ser absolvido. Anota que o “acórdão de apelação, contrariou e negou vigência aos preceitos e dispositivos constitucionais do art. 5°, incisos II, XXXV, XXXIX, c. c. art. 93, IX, da Constituição Federal - Recorrente e funcionários do Hospital não foram informados de como proceder para comprovar os atestados de frequência de cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade - Documento sujeito à conferência e à verificação e, de fato conferido, não gera o delito do falso e do uso - Prova pericial aduz que a escrita em fls. 27 não é do Recorrente - Recorrente não confessou -Erro na matéria de Direito pelo r. acórdão recorrido, vindo a negar vigência e contrariando aos preceitos e dispositivos constitucionais do art. 5°, incisos II, XXXV, XXXIX, c. c. art. 93, IX, da Constituição Federal - Ausência de dolo especifico. - Recorrente que deve ser absolvido. Atipicidade plena da conduta” (e-STJ, fl. 779).
    Por fim, subsidiariamente, defende a tese de reconhecimento de crime único, bem como a redução da reprimenda, com a fixação da pena base no piso legal, pois as circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis, além do abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Quanto ao ponto, visando a correta individualização da pena, com amparo no princípio da proporcionalidade, discorre que o “acórdão recorrido contrariou e negou vigência aos preceitos e aos dispositivos constitucionais do art. 5°, incisos II, XXXV, XLVI, alíneas 'a, 'c', e, 'd', c.c. art. 93, IX, c.c. art. 199, § 1°, da Constituição Federal - Sanção penal aplicada de forma que contraria e nega vigência a tais preceitos normativos - Réu não é reincidente - Condenado que cumpre pena não pode ser equiparado a funcionário público - Se considerado reincidente, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis para aplicar o regime aberto, de acordo com o art. 44, § 3°, do CP” (e-STJ, fl. 794).
    Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação apresentada.
    O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP), em suas contrarrazões, requereu, em preliminar, o imediato cumprimento da execução da pena e, no mérito, o não conhecimento do recurso ou, no caso de ser conhecido, pelo seu desprovimento (e-STJ, fls. 823/839). Indicou, para tanto, os seguintes fundamentos: (a) ausência de demonstração da repercussão geral da questão constitucional; (b) a incidência do óbice da Súmula 279/STF, pois “para verificação da plausibilidade das teses defendidas pelo recorrente é necessário verificar como ocorreram os fatos e como eles foram provados” (e-STJ, fl. 831); (c) incidência do óbice da Súmula 284/STF ante a fundamentação deficiente do apelo, já que as razões seriam confusas; (d) ausência de ofensa direta à Constituição Federal; e (e) manutenção do acordão recorrido, em todos os seus termos, ante o acerto das conclusões adotadas, na medida em que “apresentou motivação suficiente para afastar todos os pleitos defensivos que lhe foram endereçados, sem que se tenha omitido em apreciar ponto que pudesse ter influência no deslinde da ação penal” (e-STJ, fl. 837).
    A defesa, mediante petição autônoma, requereu a concessão de efeito suspensivo aos recursos nobres (e-STJ, fls. 886/897), pleito que foi indeferido pelo Tribunal estadual (e-STJ, fls. 1.084/1.087).
    Em seguida, o Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (AI 742.460-RG/RJ, Tema 182, de Relatoria do Min. CEZAR PELUSO; além do ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, e do AI 791.292-RG, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta, respectivamente, ao princípio constitucional da individualização da pena no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal quando da fixação da pena -base, ao arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 1.088/1.090). Quanto aos demais pontos, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, ante a ausência do necessário prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais indicados; (b) a ofensa, acaso existente, seria meramente reflexa ao texto constitucional, pois “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” (e-STJ, fl. 1.089); e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, já que “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fl. 1.090).
    No Agravo, interposto contra a parte da decisão que inadmitiu o seu apelo extremo, o recorrente defende, em síntese, o afastamento de todos os obstáculos nela indicados. No mais, reitera as razões de seu apelo extremo e, ao final, requer o provimento do Agravo para que o Recurso Extraordinário seja deferido e admitido e, ao final, provido por seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 1.124/1.145).
    Com relação à parte da decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, interpôs, corretamente, o recurso de Agravo Interno, no qual defende o afastamento dos Temas de Repercussão Geral 182, 339 e 660 (e-STJ, fls. 1.169/1.187). 
    Em suas contrarrazões, o MP/SP, reforçando os argumentos de sua anterior manifestação, requereu a não inadmissão do Agravo ou o seu não provimento (e-STJ, fls. 1.200/1.211). Alegou, em síntese, (a) o acerto da decisão que inadmitiu o apelo extraordinário, no sentido de inexistir qualquer ofensa direta à CF/88, pois o tema recursal suscitado diz respeito a questões jurídicas de ordem infraconstitucional, situação “facilmente constatável pela simples comparação entre o Recurso Especial (Pet 4) e o Extraordinário (Pet 5)” (e-STJ, fl. 1.353); e (b) em relação à parte da decisão que negou seguimento ao recurso, a inadequação da via eleita, por ser cabível apenas Agravo Interno, não podendo ser aplicado, neste caso, o princípio da fungibilidade.
    Logo em seguida, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, verificando a interposição dos dois apelos pelo ora recorrente, manifestou-se da seguinte maneira: “Diante do princípio da devolutividade dos recursos, e considerando que a decisão atacada possui fundamentos outros a ensejar a interposição de agravo em recurso extraordinário, de análise do Colendo Supremo Tribunal Federal, recebe-se a irresignação como agravo em recurso extraordinário” (e-STJ, fls. 1.263/1.264). A defesa não recorreu dessa decisão.
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 721/761), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 810/822), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 1.091/1.093). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.147/1.167), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 1.195/1.199), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 1.263/1.264). Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo foi conhecido e o Recurso Especial não conhecido (e-STJ, fls. 1.299/1.308). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.311/1.326), o qual teve o seu provimento negado pela Quinta Turma do STJ, à unanimidade (e-STJ, fls. 1.332/1.350 e fls. 1.423/1.424). Foram, então, opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 1.427/1.433), que foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.447/1.452). O ora recorrente interpôs Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 1.360/1.408 e fls. 1.478/1.530), o qual teve o seu seguimento negado pela Presidência do Tribunal Superior (e-STJ, fls. 1.548/1.556). Interposto novo Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.558/1.565 e fls. 1.567/1.591), este sequer foi conhecido pela Corte Especial do STJ, por ausência de impugnação específica (e-STJ, fls. 1.631/1.638). Contra esse aresto, foram opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 1.643/1.649), os quais foram rejeitados, à unanimidade (e-STJ, fls. 1.676/1.685), através de acórdão que transitou em julgado em 30/6/2021 (e-STJ, fl. 1.690).
    O presente feito foi a mim distribuído em 29/7/2021, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 172.171 (eDoc. 147).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    No que diz respeito à mencionada ofensa ao art. 5º, incisos II, XXXIX, LIV e LV, da CF/88, o apelo extraordinário também não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    De igual modo, relativamente à irresignação de desobediência ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, verifica-se que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 956.302 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 895), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88, nas hipóteses em que, assim como verificado no caso concreto, há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito.
    Quanto à suposta infringência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    Já que no que pertine à suposta infringência ao art. 199, § 1º, da CF/88, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois houve a mera indicação genérica da norma, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação.
    Ainda que superados esses graves óbices, observa-se que o aresto impugnado, efetivamente, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), por três vezes, e de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 299, ambos do Código Penal), por 20 vezes, todos em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), bem como a reprimenda final fixada pelo juízo sentenciante, que foi de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual e pelo MP/SP, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    De qualquer sorte, registro que o Recurso Especial interposto de forma concomitante com o presente apelo, apresenta argumentação idêntica. Nesse sentido, cumpre destacar que o STJ, ao julgar o Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do Agravo e não conheceu do Recurso Especial (AREsp nº 1.548.291/SP), também rechaçou, por completo, todas as teses defensivas, através de julgamento unânime e que foi assim ementado (e-STJ, fls. 1.423/1.424):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO SINGULAR DE TESES APRESENTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. OFENSA AO ART. 382 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Não se verifica a alegada violação do art. 382 do CPP. É descabido se atribuir omissão ao Magistrado singular na sentença condenatória, por não se manifestar sobre o conteúdo das alegações finais a ele dirigidas quando da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, se permite verificar que se manifestou, de forma ampla e fundamentada, sobre todos os pontos necessários à solução da demanda, reconhecendo então que, pelas provas encartadas nos autos, a condenação do réu pela prática dos crimes imputados era de rigor.
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘[o] julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir’ (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017).
    FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 
    1. Nos termos dos artigos 158 e 167, do CPP, quando a infração penal deixar vestígio, necessária a realização de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva, podendo o laudo pericial ser suprido por prova testemunhal quando desaparecidos ou inexistentes os sinais do crime. Precedentes.
    2. Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos. Precedentes. 
    3. Concluindo a Corte de origem acerca da suficiência de elementos probatórios de materialidade e autoria pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, a pretensão de absolvição na via especial é inviável, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas e o óbice da Súmula n. 7/STJ.
    DOSIMETRIA. PEDIDOS DIRIMIDOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO.
    1. Verificada a reiteração de pedidos apresentados na anterior impetração do HC n. 512130/SP, não tendo o recorrente trazido qualquer fato novo capaz de dar ensejo à análise por este Tribunal dos pleitos deduzidos, conclui-se, portanto, pela inadmissibilidade do presente recurso, tendo as ilegalidades sido devidamente apreciadas nesta instância.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente